Tribunal: TJDFT
Processo: 0721865-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação cominatória que maneja a agravante em desfavor do agravado, indeferindo o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que deduzira almejando a cominação, ao agravado, da obrigação de imediata assinatura da alteração do contrato social da sociedade Fábrica de Chopp Potiguar Brasília Ltda., de molde a viabilizar a cessão das quotas por ela detidas a outro sócio, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 06 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):